Tribunal: CARF
Processo: 13656.720779/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720779/2017-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.360 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
RICARDO MANNE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para excluir do lançamento os valores relativos a juros de mora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
RICARDO MANNE, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 11a Turma da DRJ em São
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720779/2017-77
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.360 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720779/2017-77

Paulo/SP, Acórdão no 16-80.062/2017, às e-fls. 58/67, que julgou procedente a Notificação de
Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da constatação
de omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente e dedução indevida de
previdência oficial relativa a RRA, em relação ao exercício 2016, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 21/31, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 22/05/2017, nos moldes da
legislação de regência, contra a contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário
no valor consignado na folha de rosto da autuação, com os seguintes fatos geradores:
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, no valor de R$ 874.566,41, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatam-se deduções indevidamente declaradas a título de Contribuição à Previdência
Oficial, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 260.665,78, referentes às fontes
pagadoras abaixo relacionadas.
O valor glosado refere-se à Previdência Oficial deduzida de rendimentos declarados
como sujeitos à tributação exclusiva na fonte, conforme opção manifestada pelo
contribuinte.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Inconformado com a Decisão recorrida. o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, à e-fl. 75/84, procurando demonstrar sua total improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, alegando que em relação à omissão de
rendimentos, no valor de R$ 874.566,41, informa que se trata de montante recebido a título de
juros de mora nos autos da ação trabalhista, interposta em 19/04/2004, que abrangeu direitos a
partir de abril/1999 até abril/2007, paga por meio de precatório no final de 2015.
Argumenta ter a Fiscalização entendido que os juros moratórios decorrentes de
créditos trabalhistas recebidos acumuladamente constituem renda tributável, o que está em
desacordo com os entendimentos judiciais.
Explicita nos termos do inc. III, do art. 153 da Constituição Federal, compete à
União legislar sobre o imposto de renda que deve incidir sobre rendas e proventos de qualquer
natureza e os juros de mora não podem ser considerados nem como renda, nem como proventos.
Trata-se de multa pecuniária pelo inadimplemento da obrigação, uma espécie de indenização.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.360 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720779/2017-77

Aduz ter a Fiscalização considerado o total recebido acumuladamente
correspondeu a R$ 2.057.737,94, incluindo principal e juros de mora. Ressalta que tal
importância é composta de rendimentos dos anos de 1999 a 2007, e ainda foram incluídos os
juros de mora como se fossem uma espécie de rendimento.
O regime legal previsto para o pagamento do imposto de renda é o de
competência e não o de caixa. A Fiscalização, na ânsia de arrebanhar recursos, considerou o
regime de caixa para os rendimentos recebidos.
Anexa decisões judiciais referentes à improcedência de lançamentos de
rendimentos recebidos acumuladamente e a não consideração dos juros de mora como
tributáveis.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 08 de novembro de 2022, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls 92/96,
in verbis:
(...)
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da incidência
do imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de ação judicial.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura da presente Notificação de
Lançamento foi realizada para verificar os valores declarados na ficha Rendimentos
Recebidos Acumuladamente - RRA.
Conforme se tem notícia através do Termo de Intimação Fiscal (e-fl.34), foram
solicitados os documentos pertinentes a ação judicial e diversos outros, senão vejamos:
(...)
No entanto, há diversos documentos encimados que não estão presentes aos autos, para
não dizer todos, o que prejudica a análise das razões de mérito, especialmente no que
diz respeito a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
Sobre o tema, a decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF,
com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu
que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Eis a ementa
desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria julgada em sistemática de repercussão
geral pelo STF, para evitar decisão contrária ao julgado pela Suprema Corte,
posteriormente podendo gerar um gasto ao erário com a possível impetração de medida
judicial, necessário se faz a verificação do pagamento ou não dos juros moratórios
decorrentes de ação judicial, mediante a juntada do DOSSIÊ FISCAL constando a
documentação solicitada no Termo de Intimação, especialmente a planilha das verbas
contendo os cálculos de liquidação de sentença, assim como a discriminação das
parcelas.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.360 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720779/2017-77

Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de que a
unidade fiscal de origem providencie a juntada do Dossiê Fiscal, após intime o
contribuinte para se manifestar acerca dos documentos anexados.
Caso não haja dossiê ou que este não contenha a planilha dos cálculos das verbas de
liquidação de sentença, assim como a discriminação das parcelas e/ou nenhum
documento capaz de forma convicção de que houve pagamento a título de juros de
mora, providencie a intimação do contribuinte para que este junte aos autos a petição
inicial, sentença/acordo, certidão de inteiro teor da ação trabalhista que ensejou o
recebimento do RRA em questão, bem como as planilhas com as descriminações das
verbas e pagamentos.
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade do
contribuinte providencie a juntada aos autos da peças processuais supra referidas, por
serem indispensáveis para o deslinde da demanda.
(...)
Em resposta a diligência encimada, a autoridade preparadora juntou aos autos os
documentos pertinentes ao procedimento fiscal às e-fls. 104 e seguintes, bem como o
contribuinte, regularmente intimado, anexou cópia integral da demanda judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, a fiscalização constatou os seguintes fatos geradores:
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, no valor de R$ 874.566,41, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatam-se deduções indevidamente declaradas a título de Contribuição à Previdência
Oficial, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 260.665,78, referentes às fontes
pagadoras abaixo relacionadas.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.360 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720779/2017-77

O valor glosado refere-se à Previdência Oficial deduzida de rendimentos declarados
como sujeitos à tributação exclusiva na fonte, conforme opção manifestada pelo
contribuinte.
Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, o
contribuinte insurge-se apenas quanto à omissão de rendimentos. Portanto, a lide encontra-se
limitada à omissão de rendimentos recebidos de forma acumulada, mais especificamente quanto
a incidência ou não do imposto sobre os juros de mora.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

MÉRITO
DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA

O contribuinte, em seu recurso, alega que não incide imposto de renda sobre os
juros moratórios, tendo em vista sua natureza indenizatória.
Como visto, o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos a título de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial trabalhista.
No caso concreto, conforme depreende-se da Sentença e Planilhas de Cálculo
acostadas às e-fls. 177/250, bem como os demais documentos referentes a ação judicial, consta a
informação do recebimento de juros de mora.
Pois bem!
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.360 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720779/2017-77

2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho, nos termos
do art. 62 retro mencionado.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
sendo este o único tema em litigio, entendo que deve ser dado provimento ao pleito do
contribuinte.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
dissonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para
afastar a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora sobre os rendimentos
acumulados, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 259
DF CARF MF
Original